Tribunal: TCU
Processo: 008.138/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela sociedade empresária Mediphacos Indústrias Médicas S.A. contra o Acórdão 6.069/2019-1a Câmara, que julgou improcedente representação formulada pela empresa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela sociedade empresária Mediphacos Indústrias Médicas S.A. contra o Acórdão 6069/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. recomendar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) que, na condição de entidade gerenciadora de diversos hospitais universitários públicos, uniformize os critérios de agrupamentos de itens em lote em licitações envolvendo o fornecimento de equipamentos em comodato; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes - Universidade Federal do Espírito Santo.